Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-07.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-07.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), DAVI ANTONIO DA SILVA - CPF: 075.969.516-43 (EMBARGANTE), DORLI DE FATIMA VILAS BOAS - CPF: 968.228.219-53 (EMBARGANTE), M. D. S. AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.252.593/0001-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Diante da inexistência, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
M. D. S. Auto Peças Ltda.-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva e David Antonio da Silva
em face da decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento por eles interposto contra o
Ministério Público
, nos autos da ação de improbidade administrativa.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu no vício de omissão e/ou contradição, na medida em que “
o acórdão não enfrentou com a necessária clareza e fundamentação, a problemática exposta pelos Agravantes, pelo que se justifica a interposição da presente espécie, com o propósito de fazer com que esta Corte pronuncie-se acerca da omissão e/ou contradição apontada, em especial quanto ao fundamento de se manter a solidariedade relativamente aos Réus dos demais processos após o desmembramento
.”

Pleitearam, então, a admissibilidade dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, visando sanar o vício retro apontado, para o fim de modificar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões (Id n. 3867983) o Ministério Público, alegando que não há na decisão embargada qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, pede sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão da decisão, que negou provimento ao agravo por eles interpostos. Logo, a situação, de fato, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.

Verifica-se que os embargantes alegam omissão quanto à análise da solidariedade entre os réus na ação de improbidade, porque não teria sido o acordão decidido sobre o ponto alegado em relação à solidariedade se estender a todos, mesmo após o desmembramento do processo.

Não houve, todavia, qualquer omissão. Aliás, a mesma alegação foi objeto de embargos perante o Juízo da causa, que esclareceu:

“[...]
Saliente-se que
a decisão fora expressa ao consignar a responsabilidade solidária quanto a indisponibilidade dos bens dos embargantes, sendo que sua individualização será realizada em momento processual adequado
. Inclusive, vale registrar, para que reste inconteste, o pronunciamento judicial fora expresso em consignar que:

Por fim,
entendo que a presente demanda deverá seguir seu trâmite regular até a instrução probatória, momento este, considerado adequado e oportuno para uma persuasão racional deste Juízo acerca dos valores devidos por cada Demandado
[...]” (destaquei)

Os argumentos dos embargantes direcionam suas pretensões em revolver o tema da solidariedade entre os réus na ação de improbidade. Por mais que argumentem que não é este o ponto e que pretendem o pronunciamento sobre a solidariedade entre àqueles vinculados nos respectivos desmembramentos dos feitos, certo é que pretendem a individualização, posto que, em que pese haver desmembramento do feito, o critério que levou o magistrado a fazê-lo, não induz, necessariamente a exclusão da responsabilidade de um ou outro ré, na conduta geradora.

Outrossim, para que haja a individualização e liberação da constrição em cada feito, em relação a um ou outro réu, se for o caso, como disse o magistrado singular, é necessária a instrução probatória. Logo, o que vigora, preponderantemente, para efeito de fundamentação no agravo é a questão da solidariedade
latu sensu
.

Cabe ressaltar, também, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não se coaduna com o fim dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia a decisão, não há que se falar em omissão a ensejar qualquer manifestação, sobretudo com caráter infringente.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020